Tribunal: TJPA
Processo: 0800087-85.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800087-85.2022.8.14.0130

APELANTE: FELIPE DA SILVA QUEIROS, DAVILA KETLIN COSTA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA PELO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Penal interposta por Felipe da Silva Queiroz e Davila Ketlin Costa Santana contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo fixada ao primeiro apelante pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, e à segunda apelante pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 dias-multa, ambas em regime inicial semiaberto. A defesa suscitou preliminar de nulidade por alegada violação de domicílio e, no mérito, requereu absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual decorrente de violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade é rejeitada, pois o ingresso dos policiais na residência ocorreu mediante autorização do próprio acusado, em contexto de investigação relacionada a crime patrimonial e diante de situação de flagrante delito.

4.

A materialidade delitiva é comprovada por laudo toxicológico definitivo que atestou que a substância apreendida correspondia à cocaína.

5.

A autoria do delito é demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência, os quais relataram a apreensão de 98 petecas de crack e a tentativa da corré de ocultar os entorpecentes no banheiro da residência.

6.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando harmônico com os demais elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial.

7.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

8.

Os apelantes preenchem os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois são primários, possuem bons antecedentes e inexistem elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

9.

A fração máxima de diminuição de 2/3 é adequada diante das circunstâncias do caso concreto e da ausência de registros criminais desfavoráveis.

10.

A redução das penas autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

11.

O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso policial em domicílio é válido quando autorizado pelo morador e realizado em contexto de flagrante delito.

2.

Os depoimentos de policiais responsáveis pela diligência constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

3.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida afastam a desclassificação para porte para consumo pessoal.

4.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada ao agente primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades criminosas e não integrante de organização criminosa.

5.

A incidência do tráfico privilegiado pode autorizar a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 44; CPC, art. 1.025; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe 27.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Felipe da Silva Queiroz e Davila Ketlin Costa Santana
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que
condenou o primeiro apelante
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa;
e o segundo apelante
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 550 dias multa, todos por violação ao disposto no
art. 33, da Lei 11.343/2006
, devendo ambas as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais à ID 24783271, postula a defesa,

em preliminar
, a nulidade do processo, em virtude da alegação de que as provas produzidas nos autos serem fruto de violação de domicílio dos réus.

No mérito
, pretende a absolvição de ambos os apelantes, por alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva ou que seja desclassificada a conduta para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária
, requer a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, já que os recorrentes preenchem os requisitos necessários para essa benesse.

Por último, pretende que esta Corte de Justiça proceda manifestação expressa sobre a matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, aplicando a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado aos recorrentes.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 24783102,
in verbis
:

“Constam nos autos que após um trabalho investigativo de um crime de furto, chegou ao conhecimento da Polícia Civil que os objetos furtados no dia
24.01.2022
estariam em uma boca de fumo, que funciona na residência localizada na Rua Alexandre Bergamin, s/nº, bairro Palmeiras, Ulianópolis.

A partir desta denúncia, os policiais, na data acima referida, incursionaram até o imóvel informado, momento em que encontraram o proprietário da casa, o denunciado, FELIPE DA SILVA QUEIROZ, que autorizou a entrada da polícia no imóvel.

Ao adentrarem, flagraram a denunciada, DAVILA KETLIN COSTA SANTANA, companheira de Felipe, saindo do banheiro da residência e indo em direção ao fundo da casa.

Ato contínuo, os policiais realizaram buscas no referido banheiro, ocasião em que encontraram no cesto de lixo, 98 (noventa e oito) porções de droga vulgarmente conhecida como “Crack”, pesando 21g e uma porção de um pó branco, supostamente “Cocaína”, acondicionada em um saco plástico, pesando 16g. fls. 06/09 - ID. 49549999.

Desse modo, os denunciados foram detidos e conduzidos pela guarnição policial à delegacia de polícia.

Na delegacia, o denunciado Felipe da Silva Queiroz relatou que a droga seria apenas para consumo pessoal (fl. 10 – ID. 49549998). Já a denunciada Davlin Ketlin Costa Santana relatou que a droga apreendida era de seu companheiro, que seria para consumo pessoal e que realmente, ao ver os policiais, agiu por impulso, escondendo a droga no banheiro (fl. 08 – ID. 49549998).”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis proferiu sentença meritória, condenando os denunciados às penas privativas de liberdade ao norte informadas.

Inconformada, a defesa interpôs recursos de apelação, postulando em preliminares a nulidade do processo, por alegada violação de domicílio. No mérito requer a absolvição dos recorrentes ou a desclassificação da conduta para a constante no art. 28 da Lei de Drogas. De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Postula ao final o prequestionamento da matéria tratada neste processo.

II - PRELIMINAR
.

Em preliminar levantada
, sustenta a defesa de ambos os recorrentes que o processo deverá ser anulado,
em virtude de as provas produzidas nos autos serem fruto de violação de domicílio dos acusados.

A tese esposada nesta preliminar não merece acolhimento.

O ingresso dos policiais no domicílio dos acusados se deu após fundadas razões constatadas por meio uma investigação relacionada ao furto em uma residência, onde os policiais civis tomaram ciência de que os objetos furtados se encontravam no interior de uma residência que era conhecida como boca de fumo. Então, diante dessa informação, a equipe de policiais se deslocou até o endereço do ponto de tráfico de drogas e, lá chegando, foi franqueada a entrada dos agentes da lei no referido imóvel pelo próprio réu, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

Os acusados não questionaram a entrada dos policiais em sua residência durante seus interrogatórios perante a Autoridade Policial e, em juízo, não compareceram à audiência de instrução designada, apesar de devidamente intimados para isso, razão pela qual lhes foi decretada revelia.

Logo, pelo que se tem nos autos, a entrada dos policiais na residência dos réus foi totalmente legal, pois, como dito alhures, sua entrada foi devidamente autorizada pelo próprio acusado, não se podendo entender em sentido contrário quando sequer os acusados se fizeram presentes na sessão de julgamento a qual haviam sido devidamente intimados.

Portanto, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não havendo que se falar em qualquer nulidade nos autos, porquanto autorizado o ingresso dos agentes da lei no imóvel onde foi encontrada a droga ilícita, que inclusive se mostrou como situação de fragrante.

Dessa forma, rejeito a preliminar levantada
.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição de ambos os apelantes, por alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva ou que seja desclassificada a conduta para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico definitivo constante à ID 24783182,
que comprova que a substância apreendida com os denunciados era a droga conhecida vulgarmente como
COCAINA
(pesando um total de 8,827 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes que apontam os apelantes como autores do crime em exame,
senão vejamos
:

A testemunha, JONELSON PIMENTA CASTRO, Investigador de polícia civil, disse em juízo, mídia constante à ID 24783268 e ss., que
confirma os termos da denúncia; que durante uma investigação relacionada ao furto em uma residência, os policiais tomaram ciência de que os objetos furtados se encontravam no interior de uma boca de fumo; que diante disso, a equipe se deslocou até o endereço do ponto de tráfico de drogas e, ao chegarem no local, a entrada foi franqueada pelos moradores; que perceberam uma mulher se dirigiu rapidamente ao banheiro; que o depoente seguiu a mulher até o referido cômodo, momento em que ela demonstrou nervosismo e foi questionada sobre a razão de sua pressa; que durante a inspeção do banheiro o depoente constatou a presença de uma quantidade significativa de drogas no local, especificamente 98 petecas.

O denunciado FELIPE DA SILVA QUEIROZ, em seu depoimento na fase inquisitiva, ID 24783070
, disse à autoridade policial que a droga encontrada no cesto do banheiro de sua casa (98 petecas de crack) seria para uso próprio e que mandou sua companheira, também denunciada, esconder naquele local durante a ação policial.

Ora, analisando os autos, entendo que a autoria atribuída aos recorrentes encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram suas prisões deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, pois nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão dos réus, e sim, tudo que consta no processo aponta os apelantes como autores do delito de tráfico de drogas.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito e ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, impossibilitando qualquer pretensão absolutória ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas, já que o número de petecas de crack encontrada, em um total de 98 petecas, desvirtua qualquer alegação de consumo.

2 - DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, já que os recorrentes preenchem os requisitos necessários para essa benesse.

Para se considerar a referida causa de diminuição de pena no caso em questão, mostra-se indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, elencados no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, a saber: a) ser o agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. Veja-se:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Sob essas balizas, revela-se cabível o reconhecimento da redutora relativa ao tráfico privilegiado aos apelantes pois, como visto na Certidão de Antecedentes Criminais dos acusados, presente à ID 24783076/77, nenhum dos dois réus possui qualquer outra ação criminal, além do presente processo, em seu desfavor, mostrando-se serem réus primários, de bons antecedentes, não pertencentes a nenhuma organização criminosa, nem se dedicando a atividades criminosas.

Assim, aplico a benesse descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na razão de 2/3 sob a pena imposta a cada apelante, na sentença de ID 24783270, fixando-as nos seguintes importes:

Em relação ao apelante
FELIPE DA SILVA QUEIROZ
, que teve uma pena dosada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, aplico a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em 2/3, fixando a pena como final no quantum de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 180 dias multa
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Em relação a recorrente
DAVILA KETLIN COSTA SANTANA
, que teve uma pena dosada em 05 anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 543 dias multa, aplico a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em 2/3, fixando a pena como final no
quantum
de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 200 dias multa
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Considerando o disposto no art. 44, do Código Penal Brasileiro, converto a pena corporal de ambos os apelantes em duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Por último, apesar da defesa ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 a ambos os apelantes, redefinindo a pena final para importe menor, modificando-se o regime de cumprimento da pena para o aberto e substituindo a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito, conforme fundamentação anteriormente exposta.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026